Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica.
Preenchidos os requisitos legais (CDC 28), justifica-se a desconsideração da personalidade jurídica da nova sociedade, com a mesma titular, instalada no mesmo local e exercendo as mesmas atividades da anterior, encerrada sem a quitação das obrigações.